Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMÉRCIO INFORMAL – VENDA DE ROUPAS A CRÉDITO – REVELIA – CONFISSÃO CONFIGURADA – VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça
2. É defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada ou documentação que possuía quando da propositura da ação, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por isso, a documentação carreada aos autos apenas por ocasião da interposição do recurso não será analisada (ID 20668504).
3. O não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou de instrução e julgamento enseja a decretação de revelia, sendo reputados como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95.
4. No caso em análise, a autora alega ter vendido para a requerida peças de roupas em outubro de 2019, cujo pagamento seria parcelado em três vezes, totalizando R$ 571,00. A requerida não compareceu à audiência de conciliação, tampouco contestou o pedido. Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
5. Embora a revelia não implique a automática presunção de verdade dos fatos alegados pelo autor, a depender da verossimilhança das alegações, no caso em exame é se extrair verdade das alegações da parte autora.
6. De fato, na espécie de relação jurídica entabulada entre as partes, de comércio informal de venda de roupa a crédito, em geral os negócios são feitos na base da confiança e sem qualquer formalidade, não se exigindo a expedição de recibos, notas fiscais e duplicatas ou qualquer outro tipo de prova do negócio. Assim, mostram-se verossímeis as alegações da parte autora e, ausente impugnação por parte da requerida, é de se tê-las com verdadeiras.
7. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a requerida a pagar R$ 571,00 (quinhentos e setenta e um reais), com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela (10/2019, 11/2019 e 12/2019).
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.